Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
1. O fato de o autor não ter logrado êxito na citação da parte ré ou na localização do veículo objeto da alienação fiduciária, por si só, não configura hipótese de falta de interesse processual, podendo tal comportamento ser, no entanto, enquadrado como abandono da causa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes.
2. Para fins de caracterização de abandono da causa, faz-se necessária a observância das formalidades previstas no inciso III e §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
2.1. A extinção do processo por abandono processual deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, após transcorridos o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, para promover o andamento da causa, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal.
2.2. Tendo em vista que a resolução do processo, sem apreciação do mérito, não foi precedida da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, mostra-se impositiva a cassação da sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.